Tribunal: TJMT
Processo: 1036824-78.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036824-78.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEFINA ADILES DA SILVA LEITE - CPF: 362.169.091-34 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em razão de descontos decorrentes de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital (biometria facial), bem como se a efetiva disponibilização do crédito na conta da parte autora afasta a tese de inexistência de negócio jurídico e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embora operada a inversão do ônus da prova, a instituição financeira apresentou elementos probatórios robustos, notadamente a Cédula de Crédito Bancário devidamente formalizada e assinada mediante biometria facial, método de autenticação eletrônica legítimo e seguro.

5. A disponibilização do valor do empréstimo na conta corrente da parte autora restou cabalmente demonstrada por meio de comprovante de transação bancária (TED), o que evidencia o proveito econômico e a perfectibilização do contrato.

6. A negativa genérica de contratação não subsiste frente à prova documental técnica apresentada pelo banco, especialmente quando a parte autora não impugna de forma específica a autenticidade da biometria ou o recebimento do crédito.

7. A alegação de nulidade por ausência de solicitação formal de portabilidade (Resolução BACEN nº 4.292/2013) configura inovação recursal e, ademais, pressupõe a existência de vínculo anterior que a própria recorrente nega na exordial, carecendo de coerência lógica com a causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura mediante biometria facial, é válida e vincula as partes quando acompanhada de prova do depósito do crédito na conta do consumidor. 2. O efetivo recebimento e utilização do numerário disponibilizado pela instituição financeira impedem a declaração de inexistência do débito e afastam o dever de reparação moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEFINA ADILES DA SILVA LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta a apelante que jamais celebrou qualquer espécie de contrato de empréstimo consignado com o BANCO BRADESCO S.A., afirmando que os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário decorrem de operação não autorizada, perpetrada sem o seu conhecimento ou consentimento.

Alega que a instituição financeira apelada não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a regularidade da contratação por ela alegada, destacando que qualquer negócio jurídico exige o pleno e expresso consentimento do consumidor, sendo inadmissível a inclusão e o desconto de parcelas no benefício previdenciário sem a devida autorização da titular.

Aduz, ainda, que a ausência de comprovação de solicitação formal de portabilidade, nos termos da Resolução BACEN nº 4.292/2013, impõe a declaração de nulidade do suposto contrato, uma vez que referido ato normativo exige solicitação expressa do devedor para a transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Nesse contexto, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 345283193-0 e de suas parcelas, a devolução de todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 366969393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
JOSEFINA ADILES DA SILVA LEITE
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a autora, pensionista do INSS beneficiária de pensão por morte previdenciária, narra ter sido surpreendida com descontos mensais de R$ 26,22 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 345283193-0, no valor de R$ 1.000,00, afirmando que jamais celebrou tal negócio jurídico com a instituição financeira requerida, nem autorizou qualquer portabilidade de crédito em seu nome.

Nesse contexto, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação instruída com a Cédula de Crédito Bancário nº 345283193, assinada eletronicamente por biometria facial em 21/03/2021, e com comprovante de transferência bancária de R$ 1.000,00 para conta corrente de titularidade da autora na Caixa Econômica Federal, realizada em 22/04/2021, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito.

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do negócio jurídico com base na documentação apresentada pela instituição financeira, na comprovação do depósito do valor contratado na conta da autora e no extenso histórico de contratações consignadas registrado em seu nome no extrato do INSS.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que assim dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, rege-se pelo art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. Contudo, tal responsabilidade admite excludentes, entre as quais a inexistência do defeito, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. juntou aos autos documentação robusta e detalhada, demonstrando a existência e a regularidade da contratação bancária. Consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 345283193, contendo todas as informações essenciais da operação, tais como qualificação completa da autora, valor do crédito de R$ 1.000,00, 84 parcelas de R$ 26,22, forma de pagamento e dados bancários para liberação do crédito. O documento foi assinado eletronicamente pela autora em 21/03/2021, mediante biometria facial (id 366969379).

Ademais, a liberação do crédito foi comprovada mediante apresentação de comprovante de transferência bancária de R$ 1.000,00, realizado em 22/04/2021, com origem no Banco Pan S.A. e destino na conta corrente nº 000075356, agência 02295, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da apelante (id 366969378).

Nesse particular, insta salientar que a contratação eletrônica por biometria facial constitui modalidade válida e amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo a autenticação biométrica considerada meio seguro de identificação do contratante, na medida em que depende de características físicas únicas e intransferíveis do usuário. A jurisprudência do TJMT já se consolidou nesse sentido, conforme se verifica:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO . ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária. O autor alegou ter tentado contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, mas foi abordado com a formalização de dois contratos totalizando R$ 24 .454,79, tendo transferido, por orientação de suposta funcionária do banco, o montante de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação contratual. A sentença observou a validade dos contratos, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o rompimento do nexo causal em virtude de fortuito externo.

II . Questão em discussão

Questões em discussão: (i) houve falha na prestação do serviço bancário por parte das instituições financeiras, capaz de ensejar a nulidade contratual e a responsabilidade civil objetiva; e

(ii) a ocorrência de fraude envolvendo terceiros configurados fortuito externo apto a romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários foram formalizados com o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, biometria facial e aceite eletrônico), não havendo prova de registro de assinatura ou de falha no sistema de rés. A transferência dos valores a terceiro decorreu de conduta voluntária e consciente do autor, fora dos canais oficiais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art . 14, § 3º, II, do CDC. O golpe, conhecido como “golpe da devolução” ou “da portabilidade”, constitui hipótese de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido .

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169701520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe . Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005658020248110047, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

Ademais, a apelante não produziu qualquer elemento probatório apto a infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira, limitando-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a alegação de desconhecimento do contrato ou de ocorrência de fraude. Tal circunstância revela-se ainda menos plausível diante do fato de que o valor de R$ 1.000,00 foi depositado em sua conta corrente, as parcelas vêm sendo adimplidas há mais de quatro anos e há histórico de múltiplas contratações de empréstimos consignados, conforme se extrai do extrato do INSS, em que constam dez contratos ativos e dezenas de contratos anteriores com diversas instituições financeiras (id 366969351).

Não é de se olvidar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, com a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia ao Banco Bradesco S.A. demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente mediante a apresentação da CCB assinada por biometria facial e do comprovante de depósito do valor contratado na conta da apelante.

No que tange ao argumento relativo à ausência de solicitação de portabilidade, fundado na Resolução BACEN nº 4.292/2013, não merece acolhimento. A causa de pedir deduzida na petição inicial fundou-se exclusivamente na suposta inexistência do contrato, e não na ocorrência de vícios em sua formação ou execução. Nesse sentido, a controvérsia relativa à
portabilidade
pressupõe a existência de contrato anterior válido, circunstância expressamente negada pela apelante na exordial. Além disso, a ampliação do objeto litigioso em sede recursal, com a introdução de nova causa de pedir não deduzida na petição inicial, encontra óbice no princípio da estabilidade da demanda, previsto no art. 329 do CPC, e na vedação à inovação recursal.

Nesse contexto, reconhecida a regularidade da contratação e da cessão de crédito, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito, para a restituição dos valores descontados ou para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026